Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-12.2017.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003205-12.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que o prazo para a Administração apurar infrações contra o meio ambiente é de 05 anos, iniciando-se com a emissão do auto de infração e findando-se com o trânsito em julgado no âmbito administrativo, de sorte que, considerando as datas e todo o histórico processual constante nos autos, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital nos autos da Ação de Conhecimento manejada pela
AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A
, pela qual foi acolhida a alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao Auto de Infração n.º 117.344, de 21/01/2011, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.º 43909/2011, sendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inc. II, do CPC (
vide
id. 164920488).

Em suas razões recursais (id. 164920492), o
ESTADO/
Apelante argumenta que:

- em 2011, ano da emissão do Auto de Infração, o Decreto Estadual n.º 1.986, em 2013, que regulamenta as infrações ambientais em Mato Grosso ainda não estava em vigor; logo, não pode ser aplicado retroativamente ao caso em questão;

- a prescrição da pretensão punitiva indicaria o tempo que a Administração Pública dispõe para emitir o auto de infração e iniciar o respectivo processo administrativo, a partir da data da infração ambiental ou do fim desta, em casos de infrações permanentes ou contínuas. Neste caso, não haveria prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a autuação ocorreu em 21/01/2011 e, no mesmo ano, e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo.

Por tais motivos, requer o provimento de seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição da pretensão punitiva e, na hipótese de ser mantido o atual posicionamento, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 164920498).

Recurso tempestivo (ids. 164920496) e dispensado do preparo (id. 165050812).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 166272663).

Conclusos por redistribuição (id. 174988698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, pela qual foi acolhida a tese de prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n.º 117.344, de 21/01/2011, restando o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressai dos autos que a
AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A
ajuizou “Ação de Conhecimento” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao aludido
Auto de Infração n.º 117.344 (id. 164920484 - p. 20), de 21/01/2011, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.º 43909/2011
.

Extrai-se, outrossim, que o juízo singular acolheu a tese da prescrição da pretensão punitiva do Estado para desconstituir o aludido Auto de Infração, ao entendimento de que entre
“a data da notificação do auto de infração –
09.02.2011
(id. 39321679 - Pág. 36) – até a data da decisão administrativa –
10.05.2016
(id. 39321679 - Pág. 52) – houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).”
(
vide
id. 164920488 - p. 13).

Diante do acolhimento dos pedidos contidos na inicial, o ônus sucumbencial recaiu sobre o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que restou condenado
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados,
por equidade,
em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feito este breve introito, denoto que
a controvérsia cinge-se em definir se está ou não caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva
concernente ao Auto de Infração n.º 117.344, lavrado em 21/01/2011, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.º 43909/2011,
bem como, em caso de confirmada a prescrição, se houve o correto arbitramento dos honorários advocatícios
.

Pois bem. A questão dos autos não demanda maiores elucubrações.

De início, importa
registrar que, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º
43909
, em 24/01/2011 (id. 164920484 - p. 19)
, que objetivava a apuração de responsabilidade administrativa por ocasião da lavratura do
Auto de Infração n.º 117.344, lavrado em 21/01/2011
,
não existia previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambiental
, sendo inaplicáveis, a outro giro, as disposições da Lei n.º 9.873/1999 (que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências), vez que restritas ao âmbito federal.

Com efeito, à época,
a única norma a vigorar era o Decreto Federal n.º 20.910/1932
, dispondo que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu art. 1º prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OCORRÊNCIA -
DECRETO Nº 20.910/32
-
APLICAÇÃO
-
ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
OCORRÊNCIA -

ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF
- LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32
. 3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
. 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017) (g.n.).

Posteriormente,
sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

In casu
, lavrado o
Auto de Infração n.º 117.344, em 21/01/2011
,

por
“por deixar de dar destinação adequada a embalagens de pesticida e herbicida”
(id. 164920484 - p. 20), foi instaurado o
Processo Administrativo n.º 43909
, em 24/01/2011
(id. 164920484 - p. 19)
, para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Finda a instrução administrativa, foi emitida a
Decisão Administrativa n.º 975/SUNOR/SEMA/2016, em 10/05/2016
(id. 164920484 - pp. 50-51), julgando procedente a penalidade imposta pelo mencionado Auto de Infração, que foi
homologado igualmente em 10/05/2016
(id. 164920484 - p. 52).

Destarte, em se tratando de
processo administrativo ambiental iniciado
em 24/01/2011 e pelo qual
a apuração do evento danoso
se
findou em 10/05/2016
,
é de se concluir
- diversamente do deduzido na sentença de origem -
não ser aplicável, ao caso comento, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, uma vez que seu cômputo teve início após 1º de novembro de 2013, não abrangendo, portanto, a totalidade do período considerado na sentença entre 09/02/2011 (data da juntada da notificação, por A. R., da parte autuada - id. 164920484, p. 36) e 10/05/2016 (data da homologação da decisão administrativa - id.
164920484, p. 52
).

Logo, no caso, forçoso concluir que não houve a ocorrência da prescrição punitiva, pois aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, eis que vigentes à época.

Consigno que o presente entendimento não é o de negativa de aplicabilidade do Decreto Federal n.º 20.910/1932, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Entretanto, impõe-se uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que, inobstante a vigência desse Decreto, uma vez que o Estado editou norma específica, qual seja, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vindo assim a, por ele, estabelecer disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da Administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, cabendo-me tão-somente reconhecer sua aplicação aos processos administrativos não finalizados até 01/11/2013, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da sua entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA -ULTRAPASSADOS CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
- APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS - SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS - APELO DESPROVIDO. Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.”
(TJMT. RAC 0002593-40.2018.8.11.0082. Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 03/06/2020) (g.n.).

Partindo dessas premissas
, tenho que
razão assiste ao
ESTADO DE MATO GROSSO
em seu recurso de Apelação
.

Forte nessas
razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos da inicial anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023